Tribunal: TJBA
Processo: 8002425-16.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002425-16.2019.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO LOURENCO FARIA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RICARDO BOAVENTURA DE CARVALHO, DEVALDIR CATARINO

APELADO: ANA CRISTINA MENDES RODRIGUES BORELLI e outros (2)

Advogado(s)
:
ERYKA LIMA DE ALMEIDA, MARCOS EDUARDO DE SOUZA MADUREIRA, DEVALDIR CATARINO

ACORDÃO

EMENTA: A
PELAÇÃO
. AÇÃO
DE DESPEJO
. REJEITADA A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PARTES CELEBRARAM ACORDO
DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA E LOCAÇÃO DO IMÓVEL PELO PROMI
SSÁRIO
COMPRADOR. CONTRATO DE NATUREZA HÍBRIDA. COM O FALECIMENTO DO PROPRIETÁRIO, O ESPÓLIO PASSOU A TER LEGITIMIDADE PARA RECEBER OS
VALORES PREVISTOS NO CONTRATO. AO CONTRÁRIO DO QUE SUSTENTA O APELANTE, O INVENTÁRIO EM ANDAMENTO NÃO O IMPEDE DE PAGAR OS VALORES AO ESPÓLIO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial, visto que a petição inicial não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 330, §1º, do CPC.

2.
As partes pactuaram a compra e venda do imóvel e que, durante o período de pagamento do preço, o promissário comprador poderia usufruir o bem, mediante pagamento da taxa de ocupação. Disso, verifica-se que se trata de contrato de natureza híbrida, aplicando-se tanto o Código Civil, quanto a Lei de Locações. Consequentemente, a taxa de ocupação equipara-se ao aluguel. Precedentes do STJ e dos Tribunais de Justiça.

3.
Com o falecimento do proprietário, o espólio passou a ter legitimidade para receber os valores devidos pelo Apelante, e proceder a escrituração para transferência da titularidade do bem, não sendo necessário aguardar o encerramento do inventário, diferentemente do que sustenta o Apelante. A ausência de pagamento dos valores pelo Apelante deu causa à rescisão do contrato, conforme consignado na sentença.

4.
Na reconvenção, o Apelante requereu a condenação da parte contrária ao pagamento das arras penitenciais. Porém, por previsão contratual, o promitente vendedor apenas pagaria a multa na hipótese de arrependimento da avença, o que não restou demonstrado nos autos. Sentença mantida.

5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8002425-16.2019.8.05.0022, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA, tendo, como Apelante,
FRANCISCO LOURENÇO FARIA DE OLIVEIRA
e, como Apelados,
ESPÓLIO DE ZELITO MARTINS RODRIGUES,
representado pela inventariante Ana Cristina Mendes Rodrigues Borelli, e
VALDINETE MENDES RODRIGUES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER D
O RECURSO DE APELAÇÃO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2024.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA